Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000662-66.2020
AGRAVANTE: ELISABETH APARECIDA FERREIRA.
AGRAVADOS: RICARDO DA SILVA E OUTRO.
Vistos.
Considerando a necessidade de análise da matéria discuta em ausência de justificação prévia, bem como frente à dificuldade de acesso ao material colacionado no Id. 30502463, intime-se a recorrente para, querendo, juntar cópia da mídia de depoimento das testemunhas presentes naquele ato.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR